Tribunal: TJDFT
Processo: 0721252-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Suspensão processual. Tema no 1.242, do STJ. Descabimento. Recursos de ambas as partes. Nunciação de obra nova. Obra devidamente licenciada. Canteiro de obras autorizado. Acesso alternativo. Obstrução por escadaria da própria autora. Área pública. Improcedência do pedido. Honorários de sucumbência. Legitimidade concorrente. Fixação com base no valor da causa. Apelo da autora não provido. Apelo das rés provido.
I – Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido em ação de nunciação de obra nova, condenando a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II – Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a necessidade de suspensão processual até o julgamento do Tema no 1.242, dos recursos especiais repetitivos; (ii) se a parte autora tem direito de fazer cessar as interferências prejudiciais causadas por obra nova, para a construção de hotel vizinho, notadamente com o restabelecimento da via pública de acesso destruída para a escavação das fundações; (iii) avaliar a legitimidade recursal da parte ré para recorrer quanto à fixação de honorários de sucumbência em proveito de seu advogado; e (iv) o correto arbitramento da verba honorária.
III – Razões de decidir
3. A suspensão nacional determinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça até que se defina se há legitimidade concorrente da parte e do advogado para postular a condenação ou a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais somente se aplica aos recursos em segunda instância que tratem exclusivamente de tal questão. Assim, havendo recursos de ambas as partes, estes devem ser julgados conjuntamente pelo Colegiado competente. Preliminar de suspensão processual rejeitada.
4. Tendo sido elaborado laudo pericial que constatou que a obra que se pretende embargar está devidamente licenciada, após a aprovação dos projetos pertinentes, e conta com a devida autorização para o cercamento do canteiro de obras por tapumes, não procede a pretensão do hotel vizinho de que a via pública afetada seja imediatamente restaurada.
5. A escavação e a construção de fundações e garagens impõem ônus transitórios aos vizinhos, que devem ser suportados excepcionalmente, sob pena de inviabilizar a realização do empreendimento e, consequentemente, tolher o proprietário da fruição de sua propriedade.
6. Existindo acesso de serviço na fachada oposta e inviabilizada a construção do acesso principal alternativo pela ocupação irregular de área pública pela própria parte autora, o pedido deduzido em nunciação de obra nova não comporta acolhimento.
7. Considerando a ausência de fixação da tese vinculante, e não sendo cabível a suspensão do recurso, ante a necessidade de julgamento conjunto com o recurso da parte contrária, aplica-se o entendimento consolidado deste egrégio Tribunal de Justiça, segundo o qual há legitimidade concorrente entre a parte e o advogado para postular a majoração dos honorários. Preliminar de ilegitimidade recursal rejeitada.
8. Mostrando-se a verba honorária desproporcional ao trabalho desempenhado, notadamente na produção antecipada de provas, com elaboração de complexo laudo de engenharia civil, os honorários devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, consoante o art. 85, § 2o, do CPC.
IV – Dispositivo
9. Apelação da autora não provida. Apelação das rés provida.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.277 a 1.279, CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0734693-67.2018.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 25/11/21.